Tribunal: TJSP
Processo: 2029920-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não demonstrada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não demonstrada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Artigo 99, § 2o, do novo CPC – Baixo valor das custas processuais - Decisão de indeferimento do benefício mantida – Recurso improvido.